Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de recursos inominados interpostos pela FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL e UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e as condenou ao pagamento de R$ 118,00, a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (24/10/2019 - id. 48747664 - pág. 6) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (11/11/2019 - id. 50441330), bem assim à obrigação de fazer para efetuarem o restabelecimento da abrangência geográfica nacional de cobertura do seu plano de saúde contratado pela requerente nas unidades credenciadas, no prazo de 10 (dez) dias sob aplicação de multa diária, a ser fixada por este juízo.

O recurso da FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE social veio acompanhado da guia de custas e do preparo recursal, mas ausente o adequado comprovante de recolhimento dos valores. A guia do preparo recursal (ID 16154542) possui o código de barras 00190.00009 02941.725166 00076.470178 3 81860000001732, com vencimento para 06/03/2020 e o comprovante (ID 16154544) que seria correspondente ao seu pagamento possui código de barras diverso 00190.00009 02941.72516600076.964170 4 81930000001732, com vencimento e pagamento em 13/03/2020, não havendo indicação a que processo se refere.

O mesmo ocorre em relação a guia de custas (ID 16154543) que possui código de barras 00190.00009 02941.725166 00076.469170 5 81860000025342, com vencimento para 06/03/2020 e o comprovante (ID 16154545) que seria correspondente ao seu pagamento possui código de barras diverso 0019000009 02941 725166 00076.963172 6 81930000025376, com vencimento e pagamento em 13/03, em valor distinto, não sendo possível, também, relacioná-lo ao processo.

No que tange ao recurso da UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO tem-se que veio acompanhado de guia de custas e do respectivo pagamento, mas a guia referente ao pagamento das custas processuais (ID 16154548) comprova um recolhimento a menor, pois fora indicado o valor da causa R$ 2.039,40, quando o valor indicado na inicial foi de R$ 19.960,00 (ID 16154439).

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de

Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como desertos os recursos, razão para o não conhecimento (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).

Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Intimem-se.”

2. No Agravo Interno interposto unicamente por FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que juntou.

3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado.

4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.

5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com a guia juntada nos presentes autos, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Custas como disposto na decisão agravada. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.